Tribunal: TJSP
Processo: 1050566-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO – PRESCRIÇÃO OCORRIDA, DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ENTRE OS FATOS E A PORTARIA DE INSTAURAÇÃO, NÃO SE APLICANDO À ESPÉCIE O INCISO III DO ART. 261 DA LEI ESTADUAL 10.261/68 – ORDEM DENEGADA – RECURSO DOS IMPETRANTES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050566-10.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
VITOR ANDRÉ SILVA ABRANTES e RENATO MARINI FERREIRA, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
conceder a segurança, anulando em relação a Vitor André Silva Abrantes e Renato
Marini Ferreira a Portaria no 288/18 e todos os atos subsequentes, em virtude da
ocorrência da prescrição administrativa, respondendo a Fazenda do Estado pelo
pagamento das custas processuais, corrigidas desde o desembolso.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050566-10.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.851
APELAÇÃO CÍVEL No 1050566-10.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: VÍTOR ANDRÉ SILVA ABRANTES E OUTRO
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DEMISSÃO A BEM DO
SERVIÇO PÚBLICO
PRESCRIÇÃO OCORRIDA,
DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS ENTRE OS
FATOS E A PORTARIA DE INSTAURAÇÃO, NÃO
SE APLICANDO À ESPÉCIE O INCISO III DO ART.
261 DA LEI ESTADUAL 10.261/68
ORDEM
DENEGADA
RECURSO DOS IMPETRANTES
PROVIDO.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Vítor
André Silva Abrantes e Renato Marini Ferreira contra ato do Presidente
da 11a Unidade da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da
Procuradoria Geral do Estado, objetivando a anulação da Portaria no
288/18, a qual instaurou contra os impetrantes o Processo Administrativo
Disciplinar SS no 001.0100.000251/2016, tornando sem efeito qualquer
ato dele emergente, por força do recebimento da prescrição, denegada a
ordem pela r. sentença de fls. 111/116.
Os impetrantes apelaram, insistindo na ocorrência da
prescrição, decorrido o prazo de cinco anos previsto no art. 261, inciso II,
da Lei Estadual no 10.261/68.
Recurso regularmente processado, com resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050566-10.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
É o relatório.
A decisão monocrática não merece ser prestigiada.
É que no caso concreto, em tema de prescrição, não é
possível aplicar o inciso III do art. 261 da Lei Estadual no 10.261/68, uma
vez que dos fatos descritos na portaria copiada a fls. 33/34 não é possível
afirmar, nem mesmo em tese, que as faltas imputadas aos impetrantes
estejam previstas em lei como infração penal, muito menos a de falsidade
ideológica mencionada na sentença.
E se é assim, o prazo prescricional é o de cinco anos
estipulado no inciso II do dispositivo legal aludido, amplamente
transcorrido quando da edição da Portaria no 288/18, em 23 de fevereiro
de 2018, levando em conta que os fatos ocorreram entre março de 2009
e dezembro de 2010, sendo que no interregno nenhum marco interruptivo
foi cravado (a investigação preliminar mencionada a fls. 34 não se
confunde com portaria que instaura sindicância).
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
conceder a segurança, anulando em relação a Vítor André Silva Abrantes
e Renato Marini Ferreira a Portaria no 288/18 e todos os atos
subsequentes, em virtude da ocorrência da prescrição administrativa,
respondendo a Fazenda do Estado pelo pagamento das custas
processuais, corrigidas desde o desembolso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR